Tribunal: TJDFT
Processo: 0747259-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA E E, A PARTIR DE 12/2021, DA TAXA SELIC. TEMA 28/STF. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de natureza coletiva, a qual indeferiu o pedido de expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa, sob o fundamento de que os valores constantes da planilha apresentada pelo devedor deveriam prevalecer, mesmo após o provimento de agravo anterior que determinara a aplicação do índice IPCA-E.
2. Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo de origem o regular prosseguimento da execução; b) a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores pelo indexador IPCA-E, conforme determinado no Agravo de Instrumento no 0735859 30.2024.8.07.0000; c) a expedição imediata das requisições de pagamento na forma da lei; d) a abertura de prazo para comprovação do pagamento das custas recursais, em razão da inoperância do sistema eletrônico de pagamento do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão objeto de exame é saber se os valores incontroversos a serem liberados devem ser atualizados pelo indexador IPCA-E, conforme determinado no Agravo de Instrumento no 0735859 30.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos.
5. Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada. Nesse sentido: “2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “(...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (...)”. RE 1.205.530 (Tema 28) 3. Afere-se que o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa.” (0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024.)
6. No caso dos autos, por outro lado, a decisão deixou de considerar a necessidade de aplicação do decidido no Agravo de Instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000, o qual versou sobre a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 e, a partir de dezembro de 2021, a implementação da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
7. Considerando, que a decisão agravada contraria o decidido no agravo de instrumento no 0735859-30.2024.8.07.0000, já transitado em julgado, deve haver a sua modificação para determinar a imediata remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos valores pelos indexadores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. A parcela incontroversa em execução contra a Fazenda Pública deve ser atualizada segundo o acórdão transitado em julgado, aplicando-se o IPCA E desde 30/06/2009 e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa SELIC. 2. O Tema 28 do STF autoriza o prosseguimento da execução e a expedição de requisitórios limitados ao valor incontroverso."

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.205.530 (Tema 28); TJDFT, 0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024; 07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023; 0735859-30.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.